Tribunal: TJDFT
Processo: 0749705-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. CONFIGURAÇÃO. MULTA. ATO ATENTATÓRIO A DIGNIDADE DA JUSTIÇA. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS PROVIDOS.
1. Constatada a omissão do acórdão quanto ao pedido de declaração incidental de inconstitucionalidade do art. 22 da Resolução 303/2019 do CNJ. No entanto, o pedido não deve prosperar. 1.1. O art. 22 da Resolução 303/2019 não eleva valores relacionados com precatórios, mas tão somente disciplina a forma de aplicação da SELIC para a atualização monetária, a remuneração do capital e a compensação da mora dos créditos inscritos em precatório, regulamentando o que previsto no artigo 3o da Emenda Constitucional 113/2021. 1.2. A Taxa SELIC, portanto, não será cumulada com outro índice, não sendo possível decotar-se os juros anteriormente incidentes do montante sobre o qual irá incidir a SELIC. 1.3. Não há anatocismo ou qualquer ilegalidade na soma da correção monetária e dos juros calculados até novembro de 2021 para posterior incidência da Taxa SELIC sobre o valor consolidado, pois não se trata de cumulação, mas de sucessão de índices diversos a fim de garantir eficácia imediata à Emenda Constitucional.
2. Ainda não é caso de aplicação de multa com base no art. 77, § 2o do CPC, como pretende a parte embargada, hipótese que mais se afigura a exercício do direito de recorrer, o que, evidentemente, não impede conclusão diversa na hipótese de reiteração do recurso sob os mesmos fundamentos.
3. Embargos de declaração conhecidos e providos, mas sem efeitos infringentes.